Tribunal: TJBA
Processo: 8002975-73.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002975-73.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: CAIO GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
DANILO BASTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR PRESENCIAL. MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA PARA MODALIDADE EAD. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA QUE NÃO CONFIGURA DESISTÊNCIA DO CURSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação do serviço educacional pelo encerramento de curso presencial em Brumado/BA, condenando a instituição ao pagamento de indenização, com dano moral fixado em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o encerramento do curso presencial, com oferta exclusiva de migração para modalidade EAD, configura falha na prestação do serviço educacional, bem como se o trancamento prévio da matrícula afasta a responsabilidade da instituição de ensino pelos danos experimentados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A autonomia universitária não afasta o dever de observância da boa-fé objetiva e do dever de informação, impondo à instituição a obrigação de assegurar condições adequadas para a conclusão do curso aos estudantes regularmente matriculados.

4. A oferta exclusiva de migração para modalidade EAD não constitui alternativa equivalente ao curso presencial contratado, por implicar alteração substancial das condições originalmente pactuadas.

5. O trancamento de matrícula não caracteriza desistência definitiva do curso, mas mera suspensão temporária do vínculo acadêmico, não afastando o dever da instituição de informar o encerramento do curso e assegurar alternativas compatíveis ao estudante.

6. A interrupção inesperada do curso superior compromete o planejamento acadêmico e profissional do aluno, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8. Apelo não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: ““1. O encerramento de curso superior presencial sem garantia de continuidade da formação nas condições originalmente contratadas configura falha na prestação do serviço educacional.” “2. A migração compulsória para modalidade de ensino a distância não constitui alternativa equivalente ao curso presencial contratado.” “3. O trancamento de matrícula não caracteriza desistência definitiva do curso e não afasta a responsabilidade da instituição pelo encerramento da graduação.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 0500566-74.2014.8.05.0004, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.09.2023; TJBA, Apelação nº 8076195-71.2020.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 15.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002975-73.2022.8.05.0032
, originário do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado,
em que figuram como Apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e Apelado
CAIO GOMES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora